Tribunal: TJES
Processo: 5000506-82.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-82.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: FRANCIANE BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000506-82.2023.8.08.0066
Origem
: Juízo de Marilândia - Vara Única
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
RECORRIDO
: FRANCIANE BARBOSA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, professora da rede municipal de ensino, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial nacional do magistério referentes ao período de 01/02/2022 a 23/12/2022, com base na Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à autora no período de 01/02/2022 a 23/12/2022 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Deixa-se de analisar a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela parte ré, vez que a parte autora não postula pagamento anterior à 2018, mas tão somente do período compreendido entre 01/02/2022 a 23/12/2022.

4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No presente caso, conforme destacado pelo Juízo de origem, a parte autora percebia salário inferior ao piso para professores com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas por semana, de modo que o pagamento da remuneração da autora estava em desacordo com a referida lei (art. 2º, §1º).

5.
Ademais, destaca-se que a regulamentação do piso salarial do magistério é competência da União, sendo válida a aplicação da Lei nº 11.738/2008 aos entes federativos, inclusive municípios, sem que isso implique afronta à autonomia legislativa do ente municipal.

6.
Dessa forma, tem-se que o não pagamento do piso salarial configura descumprimento de norma federal de observância obrigatória, o que justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)